Tribunal: TJMT
Processo: 1020916-39.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020916-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 12.069.667/0001-20 (APELANTE), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1020916-39.2017.8.11.0041
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do cpc/2015.

A parte apelante sustenta como causa de pedir recursal que

“o PROCON Estadual do Mato Grosso, atribuiu, equivocadamente, responsabilidade a apelante pelas sanções descritas na certidão da dívida ativa, gerando expressivo valor de multa no importe de R$12.000,00, entretanto, sem provar a ocorrência de qualquer conduta culposa ou dolosa, por parte do GROUPON e que tenha então concorrido para o resultado infrator.”

Aduz que
“
no Processo Administrativo (e, agora, na presente ação) o que se discute é a responsabilidade do apelante por eventual infração cometida, por dolo ou culpa, na esfera administrativa. Ou seja, a configuração de responsabilidade, sob a ótica da Teoria Objetiva, é matéria que diz respeito, exclusivamente, a relação jurídica de âmbito civil, não aplicável ao caso
.”

Alega que
“
eventual infração cometida, reputa-se a terceiros, não podendo a apelante responsabilizar-se por tal situação e acaso se cogitasse em alguma responsabilidade fiscal ou administrativa, o processo haveria de transcorrer com a apuração de ter incorrido em culpa, o que não se vislumbrou no indigitado feito administrativo, não se desincumbindo o ente público do ônus da prova, na forma do preceito do artigo 373, I do CPC.”

Afirma que
“
não pode ser atribuído capacidade material para que o GROUPON possa realizar ou fornecer os serviços ofertados pela empresa anunciante, uma vez que o anunciante Janvier Ricardo Noivas e Eventos é o único detentor do estoque de vestidos, responsável pela locação dos mesmos.”

Narra que
“
a falta de critérios legais claros e objetivos a amparar a imposição de multa em prejuízo do apelante na esfera sancionatória, além de configurar um vício em si, ocasiona, ainda, a violação ao Princípio da Proporcionalidade e ao Princípio da Razoabilidade no processo administrativo, que ora se pretende anular.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial,
ou, alternativamente, que seja a multa arbitrada reduzida com a finalidade de atender os Princípios de Direito e jurisprudência colacionada.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 9243666.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do cpc/2015.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.
ajuizou a Ação Anulatória nº
1020916-39.2017.8.11.0041
em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do Processo Administrativo nº 0212-042.453-7, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso
sub judice
, a parte apelante aduz em síntese que
o processo administrativo está eivado de nulidades, purgando pela sua anulação
ou, alternativamente, que seja a multa arbitrada reduzida com a finalidade de atender os Princípios de Direito e jurisprudência colacionada.

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Superada essa questão, a apelante
sustenta que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, vez que é somente um
“shopping center virtual”,
o qual disponibiliza em seu site, espaço para anunciantes.

Ocorre que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo a estes a responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

O Código de Defesa do Consumidor em seu § único do artigo 7º dispõe que
“t
endo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ”

Frise-se que a relação de consumo entre o consumidor e o
anunciante
Janvier Ricardo Noivas e Eventos,
somente se realizou com o auxílio da pessoa jurídica, ora apelante, de modo que não há de se falar em ilegitimidade passiva,
eis que na relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 12.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o expost
o,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023